Tribunal: STF
Processo: Pet 6507
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Miguel Ângelo Bassi Peres (e.Doc.49) em face da decisão que determinou o levantamento do sigilo dos autos (e.Doc.43).



    Aponta que há omissão a ser suprida no decisum, para fazer constar expressamente que “a necessidade de o levantamento do sigilo dos presentes autos se dar em respeito e nos exatos termos do Acordo de Leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A., além do Acordo de Colaboração Premiada firmado pelo ora peticionário”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração, uma vez que “a insurgência da parte não logra evidenciar a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Embora tenha alcançando conclusão diversa, o Ministro aborda, de forma fundamentada, os motivos que ensejaram o levantamento do sigilo do pacto colaborativo e a superação das condições especificadas no art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.”.



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Principio enfatizando que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, no caso, não detém razão o ora embargante.



    3. In casu, as premissas da decisão embargada permanecem hígidas nada obstante as razões apresentadas.



    A defesa técnica, como relatado, reivindica “que se esclareça e faça constar a necessidade de o levantamento do sigilo dos presentes autos se dar em respeito e nos exatos termos do Acordo de Leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A., além do Acordo de Colaboração Premiada firmado pelo ora peticionário”.



    Contextualiza, para tanto, que “o Acordo de Colaboração Premiada do requerente, objeto da presente PET, guarda indissociável relação com o Acordo de Leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Novonor S.A. - em recuperação judicial (à época denominada Odebrecht S.A), devidamente homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com repercussão em todo o território nacional)”.



    Assevera que a questão do sigilo também foi abordada no acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, em específico, as Cláusulas 19 e 20. 



    Nada obstante sejam relevantes, os fatos trazidos pela defesa não interferem na conclusão da decisão embargada, na qual abordei as questões tratadas pelo Colaborador.



    Rememore-se que os Colaboradores do grupo Odebrecht S.A, ao celebrarem os acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, ajustaram o período de sigilo dos autos pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da assinatura dos Termos, ocorrida em 1º.12.2016, isso com relação aos fatos praticados no estrangeiro.



    Na iminência do decurso desse lapso, pugnaram pela prorrogação do sigilo, como forma de “garantir ambiente propício às negociações com autoridades estrangeiras”, o que foi deferido na decisão prolatada aos 30.5.2017, nos autos da PET 6.977.



    Essa pretensão de prorrogação do sigilo, manifestada no ano de 2016 é fundamentada pelo conteúdo da Cláusula 20 do acordo de leniência celebrado pela Odebrecht S.A. (hoje denominada Novonor S.A.) com o Ministério Público Federal, que delimita sobre os requisitos, critérios e forma para o acesso e a utilização dos elementos de prova. 



    Desse modo, não há qualquer previsão de sigilo absoluto dos seus termos, até porque cuidar-se-ia de cláusula flagrantemente ofensiva às garantias constitucionais.



    Diante dessas premissas, revisitei, em decisão prolatada nos autos da PET 6.977 (aos 12.9.2023), as condições para o levantamento do sigilo, tendo presente o propósito da manutenção de ambiente favorável às negociações entre colaboradores e sociedade empresária com autoridades estrangeiras.



    Nas hipóteses em que já fora celebrado o acordo com autoridades estrangeiras, ou mesmo quando tenha sido encerramento do canal de diálogo para tal finalidade, ficou consignado que a manutenção do sigilo imposto aos acordos carece de fundamento, seja em decorrência da alegada necessidade de viabilizar outras colaborações no exterior; seja com suporte no ordenamento jurídico nacional, pois os atos de recebimento de denúncia ou arquivamento das investigações dos fatos com repercussão extraterritorial não estão submetidos à jurisdição brasileira.



    Assim delimitadas as premissas, a configuração desses critérios e circunstâncias fora detectada, a princípio, nos relatos de fatos delituosos ocorridos nos seguintes países: Estados Unidos da América, Equador, Guatemala, Peru, República Dominicana, Moçambique e Colômbia.



    Nos outros casos alcançados pela extensão, a Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República foi instada a aportar informações acerca das negociações entre a Novonor S.A. e os colaboradores da justiça com Argentina, Venezuela, México, Angola e Panamá.



    Ao lado desses aspectos, e como o levantamento do sigilo é tema a exigir pronunciamento jurisdicional em espaço processual próprio e adequado, o exame sobre a necessidade de restrição de publicidade, ou não, sempre desafia enfrentamento próprio e individualizado a partir dos expedientes protocolados por iniciativa do Ministério Público Federal, nos autos dos respectivos acordos de colaboração premiada.



    Fixados esses pontos delimitados na decisão prolatada em 12.9.2023 nos autos da PET 6.977, ressuma a impossibilidade jurídica de eternizar a prorrogação do sigilo sobre os fatos delituosos praticados em território estrangeiro. 



    Diante disso e do lapso temporal transcorrido desde a homologação dos acordos, revisitei, no caso em exame, as premissas e os parâmetros que justificam a manutenção do sigilo.



    Sob os fatos relatados no acordo com repercussão em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República informou que o país já concluiu os acordos necessários, não remanescendo, portanto, justificativa plausível para manutenção do sigilo (e.Doc.42):



    “O Ministro relator da Petição n. 6.977, Edson Fachin, deferiu inicialmente a manutenção do sigilo dos termos de depoimento de todos os colaboradores que peticionaram nos autos, relativos a delitos praticados no exterior.



    A Procuradoria-Geral da República, considerando a natureza excepcional do sigilo, requereu a intimação dos requerentes para que individualizassem, por colaborador e país, o atual estágio de cada negociação em andamento com países estrangeiros. Pugnou, ainda, pelo levantamento do sigilo sobre os fatos e colaboradores abrangidos por acordos já concluídos com outros países.



    O Ministro relator, acolhendo o parecer da PGR, determinou o levantamento do sigilo dos acordos de colaboração premiada que veiculassem fatos praticados nos Estados Unidos, Equador, Guatemala, Peru, República Dominicana, Moçambique e Colômbia (países com os quais já houve celebração de acordos); ao tempo em que manteve o sigilo dos acordos que versassem sobre fatos praticados na Argentina, Venezuela, México, Angola e Panamá (países com os quais pendem tratativas) (fls. 755/757v da PET n. 6.977).



    Revisitando o acordo celebrado com o colaborador Miguel Ângelo Bassi Peres, identifica-se a colheita de três depoimentos relativos a fatos praticados em Moçambique, país que já concluiu os acordos pertinentes.



    Exaurida a finalidade do sigilo de viabilizar novos acordos com autoridades estrangeiras, não há plausibilidade jurídica em sua manutenção.



    A manifestação é pelo levantamento do sigilo do acordo de colaboração celebrado por Miguel Ângelo Bassi Feres.



    A partir dos esclarecimentos, consignei, na decisão embargada, a insubsistência dos fatores que, em momento anterior, justificavam o regime sigiloso, porquanto, os termos de colaboração relacionados a este procedimento não são óbice ao levantamento da restrição de publicidade.



    Segundo bem salientado nas contrarrazões da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.54), “a insurgência da parte não logra evidenciar a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade”, uma vez que a decisão, motivadamente, aponta as razões para o levantamento do sigilo. 



    Portanto, é perceptível, de todo o alegado, o intento de provocar a rediscussão da matéria, para o que não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido, são os reiterados pronunciamentos desta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS RvC 5469 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM BASE EM PREMISSAS EQUIVOCADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REIJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no aresto ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. No caso, não se constata a existência de omissão no acórdão impugnado. Trata-se, em verdade, de mera pretensão de rediscussão do tema, com a adoção de premissas equivocadas. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 776823 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 8.11.2021).



    4. À luz do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



 Documento assinado digitalmente